Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-61.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. Cobertura de material necessário ao procedimento. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência, que a condenou a custear a cirurgia e todo o material cirúrgico, na íntegra, reconhecendo serem corretos os materiais solicitados para a sua realização, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. Cobertura de material necessário ao procedimento. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência, que a condenou a custear a cirurgia e todo o material cirúrgico, na íntegra, reconhecendo serem corretos os materiais solicitados para a sua realização, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Cobertura dos materiais prescritos pelo cirurgião assistente da autora. Manutenção. Laudo pericial produzido em razão da divergência entre o solicitado e o parecer técnico do CRO-SP. Prova técnica conclusiva no sentido de que tais materiais eram necessários e coerentes com as boas práticas cirúrgicas, não tendo havido qualquer excesso. Conclusão diversa que, ademais, contrariaria a própria natureza do contrato, que é de assistência à saúde. Precedentes desta Câmara. Danos morais. Não caracterização. Existência de dúvida razoável na validação dos materiais, tendo em vista parecer isento do CRO-SP, que inclusive ocasionou a necessidade de perícia nestes autos. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 33955).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004524-61.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada VANUZIA BRITO DOS
SANTOS FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
2
VOTO No
: 33955
APELAÇÃO No: 1004524-61.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
APTE.
: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
APDO. : VANUZIA BRITO DOS SANTOS FREIRE
JUIZ SENTENCIANTE: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI
GUSMÃO
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
BUCO-MAXILAR. Cobertura de material necessário ao
procedimento. Recurso interposto pela ré em face de sentença
de procedência, que a condenou a custear a cirurgia e todo o
material cirúrgico, na íntegra, reconhecendo serem corretos os
materiais solicitados para a sua realização, bem assim ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00. Cobertura dos materiais prescritos pelo cirurgião
assistente da autora. Manutenção. Laudo pericial produzido em
razão da divergência entre o solicitado e o parecer técnico do
CRO-SP. Prova técnica conclusiva no sentido de que tais
materiais eram necessários e coerentes com as boas práticas
cirúrgicas, não tendo havido qualquer excesso. Conclusão
diversa que, ademais, contrariaria a própria natureza do
contrato, que é de assistência à saúde. Precedentes desta
Câmara. Danos morais. Não caracterização. Existência de
dúvida razoável na validação dos materiais, tendo em vista
parecer isento do CRO-SP, que inclusive ocasionou a
necessidade de perícia nestes autos. Sentença reformada tão
somente para afastar a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (v. 33955).
VANUZIA BRITO DOS SANTOS
FREIRE ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais em face de NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A, cujo pedido inicial foi julgado
procedente, nos termos da r. sentença prolatada em 09/12/2019
(fls. 432/436), a fim de tornar definitiva a tutela antecipada
deferida e condenar a ré a custear a cirurgia e todo o material
cirúrgico e demais procedimentos, na íntegra, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
3
serem corretos os materiais solicitados para a sua realização. A
requerida foi condenada, ademais, ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ônus de sucumbência a cargo da RÉ,
sendo arbitrados honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação.
Em suas razões de apelo, a requerida
NOTRE DAME alega, em síntese que: (i) o parecer técnico
emitido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-SP)
divergiu da opinião exarada pelo perito e não foi levada em
consideração pelo Juízo de origem, sendo que do parecer se
depreende notório exagero na indicação dos materiais cirúrgicos
indicados; (ii) a prova pericial restou absolutamente prejudicada,
haja vista que somente fora realizada após os procedimentos
cirúrgicos, além de que o perito não analisou a pertinência do
material validado e/ou negado pelos mecanismos regulatórios;
(iii) a sentença guerreada entendeu que o tratamento com
profissional não credenciado deve ser custeado, o que não pode
ser admitido; (iv) não há dever de indenizar, pois não houve
descumprimento dos termos do contrato e a atuação da apelante
foi embasada em pareceres técnicos; (v) subsidiariamente, o
valor fixado a título de danos morais é desproporcional e
configura enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela
improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela
redução do valor arbitrado a título de danos morais.
O
recurso
é
tempestivo
e
as
contrarrazões foram apresentadas (fls. 457/475).
A apelante foi intimada, conforme
despacho de fls. 478, a complementar o valor do preparo
recursal, tendo comprovado o recolhimento (fls. 481/483).
Realizada
intimação
sobre
a
possibilidade de julgamento virtual, não foi registrada
oposição.
Prevenção ao órgão pelo agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
4
instrumento no 2176225-11.2018.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
1. Para melhor elucidação da matéria
devolvida a este Tribunal, em breve síntese, a autora é
beneficiária do plano de saúde operado pela ré desde 10/12/2017
(fls. 25/26) e afirma, na inicial, que é portadora de Hipoplasia
Mandibular e Hiperplasia Maxilar Severa, necessitando de
tratamento cirúrgico (osteotomia segmentar da maxila e
osteotomia para prognatismo), conforme indicação do cirurgião
de sua confiança, Dr. Rafael Belmonte (fls. 42; 52/53).
A cirurgia foi inicialmente agendada
para 17/07/2018, tendo a ré recebido as solicitações de
autorização em 19/06/2018, no entanto, a operadora de saúde
não concluiu a liberação do procedimento em tempo. Isso porque
o parecer técnico médico-odontológico produzido pela ré, em
20/06/2018, pelo Dr. Sérgio Eduardo Migliorini (fls. 55/59),
apresentou divergência em relação à validação de determinados
materiais. Por conseguinte, a Junta Odontológica do Conselho
Regional de Odontologia (CRO-SP) foi acionada para parecer
desempatador da divergência, tendo também apresentado parecer
parcialmente divergente quanto aos materiais solicitados pelo
cirurgião assistente da autora (fls. 62).
Nesse contexto, a autora requereu a
condenação da ré ao custeio dos procedimentos cirúrgicos
solicitados até a alta médica (honorários do anestesista,
honorários da equipe médica escolhida pela autora, materiais e
internação hospitalar), bem assim ao pagamento de indenização
por danos morais.
A tutela de urgência foi parcialmente
deferida pelo Juízo de origem, a fim de “determinar que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
5
custeie a cirurgia em hospital credenciado e todos os materiais
necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Se a
parte optar por médico não credenciado, pagará seus honorários,
podendo ser futuramente reembolsada da parte que a ré pagaria ao
profissional credenciado.” (fls. 137).
Em sede de antecipação da tutela
recursal,
o
eminente

Desembargador
ALEXANDRE
MARCONDES determinou que “a cobertura da cirurgia prescrita à
agravada observe os materiais considerados necessários pelo parecer
do CROSP (fl. 23), ao menos até a existência de uma maior dilação
probatória a respeito dessa questão, a ser realizada na origem” (fls.
367/368) e, ao final, a decisão foi confirmada (fls. 371/373).
Sobreveio a notícia de que a autora
realizou a cirurgia, em 29/08/2018, com o cirurgião assistente de
sua confiança, Dr. RAFAEL (não credenciado) e com a
utilização de todos os materiais por ele prescritos (fls. 333/334).
Em razão disso, foi determinada e realizada prova técnica para
esclarecimento acerca dos materiais realmente indispensáveis
aos procedimentos (vide laudo pericial de fls. 387/414).
Sobreveio a sentença de procedência
dos pedidos iniciais, a fim de tornar definitiva a tutela antecipada
deferida e condenar a ré a custear a cirurgia e todo o material
cirúrgico e demais procedimentos, na íntegra, reconhecendo
serem corretos os materiais solicitados para a sua realização,
bem assim a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
A ré NOTRE DAME insiste na
reforma da sentença, por primeiro, em relação aos materiais
imprescindíveis ao ato cirúrgico. Alega que o parecer técnico
emitido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-SP)
divergiu da opinião exarada pelo perito e não foi levada em
consideração pelo Juízo de origem, sendo que do parecer se
depreende notório exagero na indicação dos materiais cirúrgicos
indicados, bem assim que a prova pericial restou absolutamente
prejudicada, haja vista que somente fora realizada após os
procedimentos cirúrgicos, além de que o perito não analisou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
6
pertinência do material validado e/ou negado pelos mecanismos
regulatórios.
Sem razão, contudo.
2. A realização da prova pericial, a
requerimento da própria ré, deu-se exatamente em razão da
divergência entre a solicitação de materiais pelo cirurgião-
dentista da autora e o parecer do CRO-SP. A necessidade de sua
realização, inclusive, foi sinalizada no julgamento do agravo de
instrumento nesta instância (fls. 372).
Com isso, o perito teve a oportunidade
de emitir parecer sobre o ponto controverso da lide, analisando
de forma minuciosa o requerimento de materiais feito pelo Dr.
RAFAEL em face do parecer do CRO-SP. O perito, neste
ponto, consignou:
“Os materiais: hemostático, enxerto em bloco
e membrana têm um valor estimado R$ 40.000,00. O cirurgião da
autora comprovou seu uso, com justificativas coerentes à patologia
da autora, ou seja, gap do eixo Z maior que 4 milímetros .
Brocas, parafusos, lima reciprocante, ponta
de dissecção são materiais metálicos. Com o uso, as brocas, os
parafusos e as limas naturalmente perdem seu corte, portanto
imprevisíveis em número exato.
Com a ausência da ré, este nomeado não pôde
investigar se os materiais questionados seriam comprados pela
requerida, ou consignados com os fornecedores. Este perito já fora
nomeado para outros processos semelhantes. Pela experiência,
muito provavelmente, os materiais estão sob acordo de
consignação entre os fornecedores e operadoras da saúde. O
cirurgião previra 72 parafusos a fls. 52. Todavia, empregara
apenas 37. Não há qualquer documento da requerida com
qualquer oposição ou informação sobre o destino dos 35 parafusos
remanescentes. É o que indica a consignação. A consignação se
faz uma relação comercial lógica, visto que os números de
unidades de cada um dos materiais podem ser maiores ou menores
do que previsto cirurgião, a depender dos comuns acidentes ou
intercorrências transoperatórias. Portanto, imprevisíveis. Ver
quesito 6.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
7
Em fechamento deste laudo:
Todos os materiais solicitados pelo Dr.
Rafael Belmonte eram necessários e coerentes com as boas
práticas cirúrgicas. Não houvera quaisquer excessos por parte da
equipe cirúrgica da autora. Suas escolhas foram norteadas para
o melhor tratamento da Sra. Vanuzia, dentro do estado
tecnológico atual da Ciência.”.
Ainda, conforme bem consignou a
sentença recorrida, o perito relatou:
“Relatou, também, que pode haver diferentes
opiniões técnicas sobre determinada cirurgia buco-maxilo-facial,
como também indicação de materiais e insumos cirúrgicos em
diferentes quantidades, dependendo da técnica utilizada, o que
não afasta o acerto de uma ou de outra.
Referiu, ainda, que cabem ao cirurgião as
escolhas na forma da abordagem cirúrgica, técnica e materiais a
ela correlatos, e não à operadora do plano de saúde, pois é o
único conhecedor da patologia de seu paciente e seu histórico
evolutivo (sic fls. 399). Citou, para tanto, Resolução Normativa
RN n. 424, de 26 de junho de 2017, que em seu art. 7o, esclarece
que: “No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos
atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em
saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I cabe ao
profissional assistente a prerrogativa de determinar as
características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das
próteses e dos materiais especiais OPME necessários à execução
dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde;” (sic).
O que significa, em suma, que cabe ao
médico que indicou a cirurgia delimitar as quantidades de
materiais que serão necessários para o procedimento por ele
indicado. Esclareceu o Perito, ainda, que não pode o cirurgião,
inclusive, operar seu paciente com materiais cuja qualidade
desconhece, pois seria assumir um risco que poderia acabar em
fatalidade.”.
Tendo
sido
analisados
todos
os
materiais divergentes, separadamente, em face da necessidade da
autora e opção cirúrgica de seu Dentista, não há como prevalecer
o anterior parecer odontológico do CRO-SP, que aliás realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
8
análise em abstrato dos materiais necessários, ausente exame
presencial com a autora. A conclusão pericial é clara no sentido
de que os materiais prescritos eram necessários e coerentes com
as boas práticas cirúrgicas, não tendo havido qualquer excesso.
Ressalta-se que o laudo pericial é prova
técnica, produzida regularmente à luz do contraditório e, em que
pese o inconformismo da ré com as conclusões do perito, impõe-
se reconhecer que o trabalho pericial foi desenvolvido de forma
didática e coerente, com fundamentação suficiente, lógica e
adequada acerca de suas conclusões, não havendo indícios de
incorreção ou inexatidão na avaliação pericial efetuada.
Com isso, a negativa da cobertura dos
materiais prescritos e necessários pelo cirurgião-dentista que
realizou o procedimento contrariaria a própria natureza do
contrato, que é de assistência à saúde. A cobertura restrita
somente aos procedimentos de internação e cirurgia, sem o
fornecimento dos materiais necessários torna-se ineficaz, já que
tal fornecimento é indispensável ao próprio procedimento
cirúrgico.
Desde que o plano de saúde garanta a
cobertura para cirurgia de que necessita a autora, é paradoxal a
falta do fornecimento dos materiais auxiliares, sabendo-se que a
cirurgia se consubstancia na implantação do material, para que se
atinja a sua finalidade. Se o plano permite a cobertura de
cirurgia, não pode limitar o fornecimento daquilo que é essencial
para a própria finalidade cirúrgica.
Por conseguinte, ao contrário do
alegado pela apelante, o perito analisou a pertinência de cada
material negado pelo parecer técnico do CRO e o fato de que a
prova pericial foi realizada após o procedimento cirúrgico em
nada prejudicou suas conclusões. Isso porque, como a própria ré
alegou (fls. 338), a prova pericial era necessária para demonstrar
quais
materiais
eram
realmente
indispensáveis
aos
procedimentos, ainda que ele já tenha sido realizado, de modo
que eventual excedente poderia ser cobrado da beneficiária. Ou
seja, subsistindo a controvérsia apenas acerca dos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
9
cobertos pela operadora de saúde, ainda que já realizado o
procedimento cirúrgico, a prova técnica analisaria sua
pertinência, inclusive podendo ter como parâmetro quais
materiais não foram utilizados.
Ademais, no caso dos materiais não
utilizados (como a quantidade de parafusos solicitada), a
cobertura é excluída, inexistindo prejuízo à apelante.
A propósito, em casos análogos aos dos
autos, esta Câmara já decidiu:
“PLANO DE SAÚDE. Cirurgia bucomaxilar.
Cobertura do material necessário para o tratamento. Insurgência
da Seguradora contra sentença de procedência. Manutenção.
Ausência de excesso ou desrespeito aos critérios técnicos na
solicitação dos materiais. Laudo pericial. Único material não
utilizado foi excluído da condenação ao reembolso. Inexistência de
prejuízo à apelante, portanto. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1025088-24.2017.8.26.0100;
Relator
(a):
CARLOS ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019, sem
destaque no original)
“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Autora diagnosticada com deformidade crânio facial esquelética,
associada a deficiências transversas de maxila e atresia de maxila.
Cirurgia bucomaxilar. Recomendado procedimento cirúrgico de
osteotomia tipo Lefort I e osteotomias segmentares da maxila ou
malar. Necessidade de produção de prova pericial, em razão de
alegado excesso de materiais. Sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido da exordial, para condenar a requerida à
cobertura da cirurgia buco-maxilo-facial, com a exclusão de
apenas alguns materiais. Cobertura do procedimento cirúrgico e
dos materiais necessários, indicados pelo médico, que é de rigor.
Escolha dos materiais que cabe ao médico responsável e de
confiança da paciente, de acordo com sua formação, habilidade e
expertise em determinado protocolo ou técnica. Artigos 1o e 5o da
Resolução 1.956/2010 do Conselho Federal de Medicina. Súmula
normativa no 11 da ANS. Sentença mantida. Recurso improvido.”.
(TJSP; Apelação Cível 1100228-98.2016.8.26.0100; Relator (a):
NILTON SANTOS OLIVEIRA; Órgão Julgador: 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
10
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018, sem
destaque no original)
3. Não obstante, a ré alega que a
sentença guerreada entendeu que o tratamento com profissional
não credenciado deve ser custeado, o que não pode ser admitido.
Contudo, a r. sentença confirmou a
tutela antecipada parcialmente deferida, que foi clara no sentido
de que: “Se a parte optar por médico não credenciado, pagará seus
honorários, podendo ser futuramente reembolsada da parte que a ré
pagaria ao profissional credenciado.”.
Não há nos autos notícia de que a ré
tenha custeado integralmente os honorários do cirurgião-dentista
não credenciado que realizou o procedimento na autora (Dr.
RAFAEL), tampouco que a autora tenha solicitado o reembolso
integral. Aliás, em contrarrazões de apelo, a autora esclarece que
em momento algum solicitou a cobertura total dos honorários
incorridos pelo cirurgião assistente, sendo que os honorários
médicos serão pagos por ela.
Portanto, não prospera a alegação da ré,
já que sequer a sentença determinou que o tratamento fosse
custeado fora da rede credenciada ou com médico não
credenciado.
4. Por fim, prospera a alegação da
apelante no sentido de que não há dever de indenização por
danos morais.
No caso dos autos, depreende-se que
existia dúvida razoável para negativa de cobertura do
procedimento, nos moldes pleiteados pela autora, em razão dos
materiais solicitados. A realização da cirurgia não foi de plano
negada pela operadora de saúde, mas sim foi levada a parecer
técnico em tempo hábil (fls. 55-59) e, posteriormente, a parecer
desempatador do CRO-SP também em tempo hábil (fls. 62),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
11
sendo que ambos foram no sentido de excluir determinados
materiais cirúrgicos solicitados pelo cirurgião assistente da
autora. Não por outro motivo, foi necessária a realização de
prova técnica neste autos para melhor esclarecimento da
controvérsia.
Ademais, após a regulação do CRO-SP,
depreende-se dos documentos carreados aos autos que a
operadora de saúde validou o procedimento cirúrgico, emitindo
guia de autorização (fls. 193), embora nos moldes validados pelo
CRO-SP.
Assim, diante de dúvida razoável
acerca da necessidade de fornecimento de todos os materiais
solicitados pelo médico assistente da autora e considerando que
o procedimento cirúrgico não era de urgência ou emergência, a
indenização por dano moral, na hipótese dos autos, deve ser
afastada.
5.
Em
conclusão,
o
recurso
é
parcialmente provido e a sentença é reformada apenas para
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Com
a
reforma
da
sentença,
a
sucumbência passa a ser recíproca entre as partes. Os honorários
devidos pela ré aos representantes da autora são fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa. Já a autora arcará com
honorários dos representantes da ré, arbitrados em 15% sobre o
valor equivalente ao proveito econômico obtido (ou seja, o valor
da condenação em danos morais que foi afastada), tudo nos
termos do art. 85, §2o do CPC/2015.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004524-61.2018.8.26.0529 -Voto no 33955 - DVN
12
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator